Tribunal: TJPA
Processo: 0040223-23.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040223-23.2008.8.14.0301

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO, CARLOS FERNANDO LIMA DO ESPIRITO SANTO, JEFFERSON ROBSON ARAUJO DE SOUZA, JORGE FARIAS FIGUEIREDO, LUIZ SEBASTIAO DA SILVA, MARCELO SOUZA MARTINS, MARIA DA CONCEICAO DA MOTA FIGUEIREDO, MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DA SILVA, MARIA DE NAZARE LUZ NICODEMOS, SUELY MARIA BARROS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA UEPA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA ENTRE NÍVEIS DE CLASSE. ART. 47 DA LEI ESTADUAL Nº 6.065/97.
VALORES JÁ INCORPORADOS ADMINISTRATIVAMENTE DESDE SETEMBRO 2005.
LEGALIDADE DO PAGAMENTO. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pela Universidade do Estado do Pará – UEPA contra decisão monocrática que negara provimento à Apelação Cível apresentada contra sentença de parcial procedência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, ajuizada por servidores públicos estaduais. Os autores pleiteiam o pagamento de valores retroativos devidos entre abril/1999 e agosto/2005, decorrentes da não observância do interstício de 5% entre níveis da mesma classe, conforme previsão do art. 47 da Lei Estadual nº 6.065/97. A sentença condenou a UEPA ao pagamento das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal. A decisão monocrática manteve a sentença, o que motivou a interposição do presente Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há respaldo legal para o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do interstício previsto no art. 47 da Lei nº 6.065/97, mesmo na ausência de previsão orçamentária; (ii) estabelecer se a decisão agravada incorreu em erro ao desconsiderar a aplicabilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal para obstar o pagamento dos valores retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à percepção da diferença remuneratória de 5% entre os níveis da mesma classe encontra respaldo expresso no art. 47 da Lei Estadual nº
6.
065/97, em consonância com o Anexo VII da norma, constituindo vantagem legalmente prevista e incorporada administrativamente a partir de 2005.

4
.A cobrança dos valores retroativos, anteriores a setembro de 2005, está autorizada em razão do reconhecimento administrativo da vantagem e da ausência de negativa formal do direito, sendo aplicável a Súmula 85 do STJ quanto à prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação.

5
.A alegação de ausência de previsão orçamentária ou de impedimento pela Lei de Responsabilidade Fiscal não exime a Administração Pública do cumprimento de obrigação legalmente reconhecida, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF.

6.
O ato de concessão da vantagem não está sujeito ao juízo discricionário da Administração, tratando-se de ato vinculado cuja legalidade pode ser objeto de controle judicial, sem violação ao princípio da separação dos Poderes.

7.
Os precedentes citados na decisão agravada são pertinentes, uma vez que tratam de demandas análogas e refletem entendimento consolidado quanto à matéria discutida.

Inexistindo argumentos novos ou elementos aptos a infirmar a fundamentação da decisão monocrática, impõe-se a manutenção do decisum agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O servidor público estadual submetido ao Plano Especial de Cargos e Salários da UEPA tem direito à percepção da diferença de 5% entre os níveis da mesma classe, conforme previsto no art. 47 da Lei Estadual nº 6.065/97.

2.
O pagamento dos valores retroativos dessa vantagem não pode ser obstado por ausência de previsão orçamentária ou pelos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando a vantagem estiver legalmente assegurada.

3.
A ausência de negativa formal da Administração e o reconhecimento parcial da vantagem autorizam a cobrança das diferenças devidas, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.

4.
A concessão de vantagem legalmente prevista configura ato vinculado, sujeito ao controle judicial de legalidade, sem que isso configure afronta ao princípio da separação dos Poderes.

...................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 2º; Lei Estadual nº 6.065/97, art. 47; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), art. 19, § 1º, IV; CPC, arts. 85, § 3º, I, e § 2º, I a IV; RE 870.947; REsp 1.495.146.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 30.428/RO, Rel.
Min. Felix Fischer, T5, j. 23.02.2010, DJe 15.03.2010; STJ, AgRg no AREsp 539.468/RN, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 06.12.2018, DJe 19.12.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0037722-96.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
em face da decisão monocrática, proferida sob a minha relatoria (Id. 20645700), que negou provimento ao recurso de Apelação interposto contra sentença, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, promovida por
Carlos Augusto de Araújo e outros
, ora agravados.

Na origem, relata a exordial que os autores são servidores públicos estaduais, submetidos ao Plano Especial de Cargos e Salários da UEPA, lei nº 6.065/97, sendo que em abril de 1999, a Apelada não mais cumprira o disposto no art. 47 de referida lei, voltando a fazê-lo somente em outubro de 2005 (retroativo a setembro de 2005), pelo que ingressaram em juízo para cobrar os valores não pagos do interstício, retroativos, a partir de agosto de 2005, observando-se a prescrição quinquenal.

Sobreveio sentença de parcial procedência (Id. 13616118), pelo que transcrevo a parte dispositiva:

“Dispositivo.

Posto isto e considerando o que mais tem nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, para determinar ao requerido que pague as diferenças referentes ao interstício salarial de 5% entre um nível e outro da mesma classe até agosto de 2005, observada a prescrição quinquenal contada da propositura da ação.

Sobre os valores retroativos fixados, determino a incidência de juros a partir da citação válida e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146.

Honorários pelo Réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública que não excede quinhentos salários-mínimos, o presente caso está inserido na exceção prevista no artigo 496, §3º, II do CPC, razão pela qual deixo de remeter os autos ao TJE para a remessa necessária.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Inconformada, a UEPA interpôs recurso Apelação Cível, o qual neguei provimento, com a manutenção da sentença vergastada.

Irresignada, a supracitada autarquia manejou o presente Agravo Interno (Id. 20971790), alegando, em resumo: que os recorridos reclamam o reajuste salarial com base no plano de carreira, cargos e salários previsto nos arts. 39, 40 e 41 da lei 6.839/2006; que, não obstante o PCCR disponha sobre a concessão de progressão funcional, ressalva que está condicionada à disponibilidade orçamentária, ou seja, só será efetivada se observados os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ante o exposto, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão recorrida.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id.

21158053
.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
, uma vez que
não apresenta elementos capazes de modificar a decisão monocrática atacada, sendo imperiosa a sua manutenção, pelos motivos que seguem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, ao contrário do que discorre a autarquia agravante, os recorridos, na exordial, não reclamam pelo reajuste salarial, mas sim ao pagamento dos valores retroativos (entre abril/99 e agosto/2005), referentes ao interstício previsto no art. 47 da Lei Estadual nº 6.065/97.

Conforme salientado na decisão recorrida, é importante registrar que a Lei Estadual nº 6.065/97, que dispunha sobre a Estrutura Organizacional e o Plano Especial de Cargos e Salários da Universidade do Estado do Pará – UEPA, posteriormente revogada pela Lei nº 6.839/2006, estabelecia em seu art. 47, verbis:

“Art. 47 – A estrutura salarial do Quadro Efetivo dos Servidores Técnico-Administrativos da Universidade do Estado do Pará está hierarquizada em classes e estas, em níveis crescentes de valores salariais, conforme Anexo VII desta Lei.

Parágrafo único – A diferença de um nível para outro da mesma classe é de 5% (cinco por cento).”

Segundo assentado na decisão agravada, a interpretação do art. 47 da Lei Estadual nº 6.065/97, em consonância com o Anexo VII da referida norma, permite concluir que o direito à percepção da diferença remuneratória de 5% (cinco por cento) entre os níveis de uma mesma classe encontra respaldo legal expresso.

Sendo assim, o ato não se submete ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, permitindo, portanto, que o Poder Judiciário analise sua legalidade, sem que isso represente violação ao art. 2º da Constituição Federal.

Ademais, da análise dos documentos constantes nos autos (Id. 13616092 - Pág. 151), verifica-se o reconhecimento administrativo da pretensão, tendo a própria Administração Pública iniciado a aplicação da diferença percentual a partir de 2005, o que autoriza a cobrança dos valores referentes ao período anterior, respeitado o prazo prescricional, inexistindo, por conseguinte, qualquer afronta ao princípio da legalidade.

Por conseguinte. a agravante alega que o direito pleiteado encontra impedimento na ausência de previsão orçamentária e nas restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. No entanto, tais argumentos não eximem a Administração Pública do dever de cumprir as leis que asseguram direitos aos servidores.

Importa destacar, mais uma vez, os seguintes precedentes do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS PESSOAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 68/92 DO ESTADO DE RONDÔNIA. PAGAMENTO. RECUSA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE
. ART. 19, § 1º, INCISO IV, DA LRF. I – Conforme entendimento já esposado por este c. STJ, o art. 100 da Lei Complementar Estadual nº 68/92 assegurava ao servidor público do Estado de Rondônia, investido em cargo em comissão ou função gratificada por período superior a 5 (cinco) anos, a incorporação – a título de vantagem pessoal, e à razão de 1/5 (um quinto) por ano subseqüente de exercício – da diferença entre o vencimento básico do cargo efetivo e a remuneração do cargo comissionado. Precedente: RMS 21.570/RO, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 22/10/2007. II -
A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei
. Precedentes deste e. Superior Tribunal de Justiça e do c. Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário provido.

(STJ - RMS: 30428 RO 2009/0177428-5, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 23/02/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2010)

...................................................................................................

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DA LEI ESTADUAL 423/2010, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL À HIPÓTESE DOS AUTOS. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 19, § 1o., IV DA LC 101/2000. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E OUTRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)- mormente os relacionados às despesas com pessoal de ente público - não são aptos a justificar o descumprimento dos direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei (cf. art. 22, parágrafo único, da LC 101/2000) (AgRg no AREsp. 463 .663/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26.3 .2014). 2. Agravo Regimental do Estado do Rio Grande do Norte e outro a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 539468 RN 2014/0162420-2, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

Corroborando o entendimento acima esposado, colaciono julgado deste E. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO.
PRETENSÃO DE SERVIDOR A PERCEPÇÃO DE VANTAGEM FINANCEIRA PREVISTA NA LEI 6.065/97. VALORES JÁ INCORPORADOS ADMINISTRATIVAMENTE DESDE SETEMBRO 2005. COBRANÇA DO RETROATIVO.
FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar a ocorrência de inépcia da inicial por não apontar e qualificar os autores, bem como, por não descrever com clareza a causa de pedir e pedido.

2-Da análise dos autos, observa-se que consta da inicial os autores são servidores públicos estaduais, submetidos ao Plano Especial de Cargos e Salários da UEPA, lei nº 6.065/97, sendo que em abril de 1999, a Apelada não mais cumprira o disposto no art. 47 de referida lei, voltando a fazê-lo somente em outubro de 2005, pagando-se retroativo a setembro de 2005, pelo que ingressaram em juízo para cobrar os valores não pagos durante o intervalo entre abril/99 a agosto/2005.

3-Constata-se que da narração dos fatos decorre logicamente o pedido, conforme exposto no parágrafo anterior, não havendo de se cogitar de falta clareza da causa de pedir e pedido que levem a extinção do processo.

4-A seu turno, no que concerne à indicação e qualificação dos autores, constata-se que a inicial nomeia e qualifica a autora Lena Vânia Assis da Cruz da Silva, além de expressamente mencionar e outros constantes da lista anexa, lista esta que integra a inicial em que consta os nomes e as qualificações dos demais autores, de forma que não resta violada a regra do art. 282 II do CPC/73, diploma processual vigente à época.

5-Desta forma, em que pese não haver sido utilizada a melhor técnica na forma de indicar e qualificar as partes, observa-se que restou suprida a finalidade do dispositivo legal tido por violado, não causando prejuízo à marcha processual.

6-Ademais, impende registrar que o fato de haver descrição específica das circunstâncias de cada Apelante não traz qualquer prejuízo ou impossibilidade no julgamento do mérito, uma vez que a liquidação de sentença irá sanar referida situação, como bem observou o Ministério Público em seu parecer, senão vejamos o que diz o ilustre Procurador:

7- Teoria da causa madura. Encontrando-se a presente demanda em condições de imediato julgamento, passa-se a análise do mérito. No caso dos autos, os Apelantes pretendem por meio da presente ação, perceber os valores retroativos (entre abril/99 a agosto/2005), referentes ao interstício previsto no art. 47 da Lei Estadual nº 6.065/97.

8- Prejudicial de Prescrição do Fundo de Direito. Inexistindo a negativa expressa do Direito pleiteado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, havendo, tão somente, a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85). Prejudicial rejeitada.

9-Mérito. No mérito, impende registrar que a Lei Estadual nº 6.065/97, que dispunha sobre a Estrutura Organizacional e Plano Especial de Cargos e Salários da UEPA, revogada pela lei nº 6.839/2006, estabelecia em seu art. 47, vantagem financeira decorrente da diferença de um nível para outro da mesma classe.

10-Da análise dos documentos, observa-se que há o reconhecimento administrativo do direito pleiteado, tendo a Administração começado a aplicá-lo a partir de 2005, dando ensejo à cobrança pelo período anterior não prescrito.

11-Verifica-se que em sua defesa, a Apelada não nega o direito dos Apelantes, cujo reconhecimento administrativo o incorporou a partir de setembro de 2005, limitando-se apenas a alegar a impossibilidade de pagamento diante da previsão contida no art. 169 da Constituição Federal. Entretanto, referidas alegações não têm o condão de retirar direitos do servidor público, direitos estes que foram garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais assegurados, sobretudo quando sequer foram comprovadas. Precedentes do STF e STJ.

12-Deste modo, assiste razão aos Apelantes, impondo-se a procedência da ação a perceber os valores anteriores a setembro de 2005, considerando o lapso prescricional de 05 anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, cujos valores serão aferidos em sede de liquidação de sentença.

13-Consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905) ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação. Necessidade de alteração da fixação dos juros moratórios e da correção monetária.

14-Honorários sucumbenciais a serem arbitrados em fase de liquidação consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença.

15- Apelação conhecida e provida. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0037722-96.2008.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/06/2021)

Por sua vez, as alegações de que a decisão monocrática teria se baseado equivocadamente em processos análogos não se sustentam, uma vez que os precedentes citados evidenciam a uniformidade no tratamento de demandas similares. Ademais, a falta de comprovação concreta acerca de impacto financeiro inviabiliza a utilização da tese de inviabilidade orçamentária como justificativa para a negativa de direitos.

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que o agravante não trouxe fatos novos, tampouco argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar alegações já deduzidas anteriormente nos autos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/04/2025